Tribunal: TJSP
Processo: 2176318-95.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse - Decisão deferiu a liminar de reintegração de posse – Prova coligida a evidenciar presentes os requisitos para a concessão da liminar (art. 561 do CPC) - Omissão e contradição - Inocorrência – Embargos rejeitados.*